Tribunal: TJES
Processo: 0007241-96.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO AFASTADA POR CLÁUSULA EM ACORDO JUDICIAL. BOA-FÉ DO POSSUIDOR. VALORAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações, mantendo a procedência parcial de pedido indenizatório por benfeitorias realizadas em imóvel, sob alegação de omissão e contradição quanto à preclusão do direito, comprovação da boa-fé e da data das benfeitorias, valoração de laudo técnico unilateral e fixação do termo final da taxa de fruição, além de requerimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto ao afastamento da preclusão do direito à indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à comprovação da boa-fé e da data de realização das benfeitorias; (iii) determinar se houve vício na valoração do laudo técnico unilateral; (iv) verificar se há contradição na fixação do termo final da taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a preclusão ao reconhecer a validade de cláusula de acordo judicial que ressalva expressamente a possibilidade de discussão das benfeitorias em ação autônoma, afastando a preclusão consumativa.

O conjunto probatório demonstra a realização das benfeitorias durante a posse legítima, amparada por justo título, evidenciando a boa-fé dos possuidores.

O dever de indenizar decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo a incorporação gratuita das benfeitorias pelo proprietário.

A manutenção do valor indenizatório se justifica pela ausência de prova técnica idônea em sentido contrário, não tendo a parte requerido perícia judicial no momento oportuno.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com a valoração probatória.

Não há contradição interna no acórdão quanto à taxa de fruição, fixada de forma coerente desde a imissão na posse até a efetiva restituição do imóvel.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência da parte quanto à conclusão adotada.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de acordo judicial que ressalva a discussão de benfeitorias em ação autônoma afasta a preclusão consumativa. 2. A indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A ausência de prova técnica contrária impede a revisão do valor indenizatório fixado com base em prova existente. 4. A taxa de fruição é devida até a efetiva restituição do imóvel, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de provas. 6. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.220 e 884; CPC, arts. 370, 373, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025; TJES, EDcl nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007241-96.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA MASCARENHAS e outros (2)

APELADO: VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO AFASTADA POR CLÁUSULA EM ACORDO JUDICIAL. BOA-FÉ DO POSSUIDOR. VALORAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações, mantendo a procedência parcial de pedido indenizatório por benfeitorias realizadas em imóvel, sob alegação de omissão e contradição quanto à preclusão do direito, comprovação da boa-fé e da data das benfeitorias, valoração de laudo técnico unilateral e fixação do termo final da taxa de fruição, além de requerimento de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto ao afastamento da preclusão do direito à indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à comprovação da boa-fé e da data de realização das benfeitorias; (iii) determinar se houve vício na valoração do laudo técnico unilateral; (iv) verificar se há contradição na fixação do termo final da taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a preclusão ao reconhecer a validade de cláusula de acordo judicial que ressalva expressamente a possibilidade de discussão das benfeitorias em ação autônoma, afastando a preclusão consumativa.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para manifestar inconformismo com a valoração probatória.

Não há contradição interna no acórdão quanto à taxa de fruição, fixada de forma coerente desde a imissão na posse até a efetiva restituição do imóvel.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência da parte quanto à conclusão adotada.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de acordo judicial que ressalva a discussão de benfeitorias em ação autônoma afasta a preclusão consumativa. 2. A indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A ausência de prova técnica contrária impede a revisão do valor indenizatório fixado com base em prova existente. 4. A taxa de fruição é devida até a efetiva restituição do imóvel, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de provas. 6. O prequestionamento dispensa a indicação numérica expressa de dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219, 1.220 e 884; CPC, arts. 370, 373, 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025; TJES, EDcl nº 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
VIDHA – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTD
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17336907
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a procedência parcial do pedido indenizatório por benfeitorias formuladas pelos embargados.

Em suas razões (ID n.18300698), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a preclusão do direito à indenização por benfeitorias, sem analisar o alcance jurídico da cláusula constante de acordo firmado em ação possessória, bem como sem enfrentar a tese de preclusão consumativa;
(ii)
houve omissão quanto à ausência de prova da data de realização das benfeitorias e da necessária comprovação da boa-fé dos possuidores;
(iii)
o julgado foi omisso e contraditório na valoração do laudo técnico unilateral, deixando de apreciar as impugnações e provas apresentadas pela recorrente;
(iv)
há contradição quanto ao termo final da taxa de fruição, fixado em momento anterior à efetiva imissão na posse;
(v)
requer o prequestionamento de dispositivos legais, notadamente os arts. 1.219, 1.220 e 884 do Código Civil e arts. 370, 373, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, e, caso reconhecidos os vícios apontados, seja atribuído efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões no evento ID n. 18605780, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA OMISSÃO

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da preclusão consumativa sobre o direito de indenização pelas benfeitorias.

Entretanto, não se verifica o vício apontado.

Com efeito, a tese de preclusão foi expressamente enfrentada e afastada no voto condutor, ao consignar que o acordo judicial celebrado na ação possessória anterior ressalvou, de forma inequívoca, a possibilidade de discussão das benfeitorias em demanda autônoma, circunstância apta a afastar a alegada preclusão.

Nesse contexto, o acórdão embargado fundamentou-se precisamente na validade da referida cláusula de natureza negocial-processual, livremente aceita pela empresa apelante no momento da audiência de conciliação. Assim, a insurgência da embargante, nesse ponto, não revela ausência de enfrentamento da matéria, mas mero inconformismo com a interpretação conferida ao alcance da cláusula pactuada.

Na sequência, quanto à alegada omissão relativa à boa-fé e à data de realização das benfeitorias
, igualmente não assiste razão à embargante.

A fundamentação do acórdão deixou claro que a cronologia das intervenções realizadas no imóvel restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelas provas documental e técnica constantes dos autos, as quais evidenciaram que as melhorias foram implementadas enquanto os embargados detinham a posse legítima, amparada por justo título.

Ademais, o acórdão enfrentou a questão sob a ótica do direito material, ao consignar que o dever de indenizar decorre da vedação ao enriquecimento sem causa.
Nesse aspecto
, admitir que a empresa embargante incorpore as benfeitorias realizadas sem a correspondente contraprestação implicaria evidente desequilíbrio jurídico e contratual. Nesse sentido, destacou-se no voto:

“Permitir que o possuidor, que já não paga as prestações do contrato há anos, continue a residir no imóvel sem qualquer contraprestação, a pretexto de aguardar uma futura indenização, implicaria em um manifesto enriquecimento sem causa, em detrimento do proprietário, que se vê duplamente penalizado: não recebe o preço do bem e fica privado de sua posse e de seus frutos.”

No que se refere à alegada omissão quanto à valoração do laudo unilateral, igualmente não se identifica qualquer vício.

O acórdão foi expresso ao consignar que a manutenção do valor indenizatório decorreu da ausência de contraprova técnica idônea por parte da ré, a qual, embora tenha apresentado impugnação, não produziu prova pericial nem requereu, no momento oportuno, a realização de perícia judicial.

A alegação de que a impugnação teria sido específica e acompanhada de elementos comparativos revela, mais uma vez, mera discordância quanto ao valor probatório atribuído aos elementos constantes dos autos, o que não se confunde com omissão.

A propósito, é firme a jurisprudência no sentido de que:
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Dessa forma, tendo o acórdão enfrentado de maneira suficiente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

No que tange à alegada contradição quanto ao termo final da taxa de fruição, sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em vício ao manter a obrigação de pagamento até a efetiva desocupação do imóvel, o que, em sua ótica, seria incompatível com a lógica de compensação pelas benfeitorias.

A irresignação, contudo, não procede.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso concreto, o acórdão revela-se plenamente coerente ao estabelecer que a taxa de fruição — destinada a remunerar o proprietário pelo período em que foi privado do uso do bem — deve incidir desde a imissão na posse até a efetiva restituição do imóvel, momento em que cessa o proveito econômico auferido pelo ocupante.

Assim, o critério adotado observa a lógica da vedação ao enriquecimento sem causa e mantém harmonia interna na fundamentação do julgado.

Desse modo, ainda que a embargante discorde da conclusão adotada, tal inconformismo não se confunde com a contradição prevista no art. 1.022 do CPC, evidenciando, em verdade, mera divergência quanto ao resultado do julgamento, insuficiente para justificar o manejo dos aclaratórios.

Nessa linha, reafirma-se o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Dessa forma, a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de vício no julgado, revela-se inadequada.

Por conseguinte, tendo havido enfrentamento suficiente das questões suscitadas, consideram-se prequestionadas as matérias indicadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.